Tribunal: STF
Processo: Rcl 45190
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos de Itapetininga LTDA. contra decisão de minha lavra que negou negou seguimento à reclamação (eDOC 8, DJe 16.12.2020).
    Em suas razões, a parte embargante sustenta que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual manejou-se a Reclamação. (eDOC 1, p. 5)
    Defende, em síntese, a existência de vício na decisão embargada e apresenta os seguintes tópicos de insurgência: 
    “3. Omissões e contradições. 3.1) Do perfeito cabimento da medida. 
    3.2) Cabimento do recurso; Repercussão geral; Desnecessidade de incursão no acervo fático-probatório; Regular prequestionamento e violação direta do texto constitucional.
    3.2.1. Preliminarmente. Repercussão geral. Ausência plena de fundamentação e não motivação meramente deficitária. Incidência do Tema 339 do STF. Não incidência do Tema 181 do STF
    3.2.2. Desnecessidade de incursão no acervo fático/probatório.
    3.2.3. Violação direta do texto constitucional e prequestionamento. 
    4. Preliminarmente. 4.1. Das razões para conhecimento e provimento do recurso. Ausência de fundamentação. Omissão da decisão da Corte Superior.
    4.2. Omissões. 4.2.1. Da ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
    4.2.2. Da violação aos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil.
    4.2.3. Da suposta existência de fundamento não impugnado. (eDOC 1)
    Requer acolhimento dos presentes embargos, com supressão ou correção das omissões e contradições apontadas.
    É o breve relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar. 
    A peça recursal, apesar de extensa, é confusa e não indica com clareza o vício do qual padeceria a decisão impugnada. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas. 
    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: AI-AgR-ED 808.362, Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; AI-AgR-ED 674.130, Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.2.2011; Rcl 25.195 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.10.2017; e Rcl 12.416 AgR-ED, Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2018.
    Ademais, conforme consignado na decisão embargada, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC, considerando a incidência, no caso concreto, do tema 181 de repercussão geral. 
    Em que pese a discordância do embargante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Superior Tribunal de Justiça e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 
    Registro, por fim, que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 181 e 339), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
    Nesses termos, não vislumbro, no caso, qualquer das hipóteses que dariam ensejo ao conhecimento da presente reclamação. 
    Desse modo, inexistem omissão, contradição, obscuridade a serem sanadas na decisão ora impugnada.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, §2º, do CPC). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente